Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-14.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004961-14.2016.8.07.0014 RECORRENTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A RECORRIDO: HUMBERTO LUIZ BARRA MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DISTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO. VALORES PAGOS. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. MÍNIMA. São nulas as cláusulas do distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, quando há retenção indevida de parcela dos valores pagos e estipulação prévia de renúncia a direitos. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador, admite-se a retenção de percentual dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor, observados os limites de 10% a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em se tratando de relação jurídica contratual, formalizada por intermédio de instrumento de distrato, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme artigo 405, do Código Civil. Nos termos do disposto no parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 418 e 420, ambos do Código Civil, apontando abuso de direito do recorrido e a necessidade de manutenção do contrato, defendendo a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, tendo em vista que não deu causa ao distrato. Invoca dissenso sobre o ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 418 e 420, ambos do Código Civil, e à assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “em caso de rescisão do contrato por culpa do comprador, a jurisprudência do STJ entende ser razoável que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme circunstâncias de cada caso.” (AgInt no AREsp 1582396/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009